Tribunal: STF
Processo: RE 91209
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
NOTA PROMISSORIA - AÇÃO DECLARATORIA OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DA
INEXISTÊNCIA DO TÍTULO CAMBIAL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE FORA O MESMO
SUBMETIDO A REGISTRO DECORRIDOS MAIS DE QUINZE DIAS APÓS SUA ENTREGA
AO BENEFICIARIO. - JA E PACIFICA NA DOUTRINA E NA JURISPRUDÊNCIA A
POSSIBILIDADE DA EMISSAO DE TÍTULO CAMBIAL EM BRANCO OU INCOMPLETO,
A SER PREENCHIDO POR TERCEIRO. POR OUTRO LADO, O DESCUMPRIMENTO DO
PRAZO DE 15 DIAS ESTABELECIDO NO DEC.-LEI N.427/69 NÃO INVALIDA
FISCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.